Tribunal: TJSP
Processo: 1026125-13.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
ção do preparo em cinco dias. Inteligência do artigo 1.007, § 2o do Código de Processo Civil. Complementação não realizada. Deserção decretada. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Recurso não conhecido.
2. Contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento anulada, porque decorrente de induzimento em erro (dolo), diante das promessas falaciosas do correspondente bancário do réu na captação da cliente, as quais foram determinantes à contratação. Ausência de impugnação a respeito. Falha na prestação do serviço. Fortuito interno bem demonstrado. Art. 14, §1o do CDC e Súmula 479 do STJ.
3. Restituição dobrada. O contrato em questão foi celebrado em janeiro de 2022, sendo, assim, a hipótese de aplicação ao caso do novo entendimento do EAREsp 676.608, cujo marco inicial é 31.03.2021, que dispensa o elemento volitivo para a sanção da restituição dobrada, nos termos do artigo 42, do CDC.
4. Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora provido. Recurso do réu não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1026125-13.2022.8.26.0100; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2024; Data de Registro: 13/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Elói Estevão Troly

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/06/2024

Data de publicação:

13/06/2024

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelos das partes.
1. Apelação do réu. Preparo recolhido em valor insuficiente. Ordem de complementação do preparo em cinco dias. Inteligência do artigo 1.007, § 2o do Código de Processo Civil. Complementação não realizada. Deserção decretada. Carência de pressuposto extrínseco de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelos das partes.
1. Apelação do réu. Preparo recolhido em valor insuficiente. Ordem de complementação do preparo em cinco dias. Inteligência do artigo 1.007, § 2o do Código de Processo Civil. Complementação não realizada. Deserção decretada. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Recurso não conhecido.
2. Contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento anulada, porque decorrente de induzimento em erro (dolo), diante das promessas falaciosas do correspondente bancário do réu na captação da cliente, as quais foram determinantes à contratação. Ausência de impugnação a respeito. Falha na prestação do serviço. Fortuito interno bem demonstrado. Art. 14, §1o do CDC e Súmula 479 do STJ.
3. Restituição dobrada. O contrato em questão foi celebrado em janeiro de 2022, sendo, assim, a hipótese de aplicação ao caso do novo entendimento do EAREsp 676.608, cujo marco inicial é 31.03.2021, que dispensa o elemento volitivo para a sanção da restituição dobrada, nos termos do artigo 42, do CDC.
4. Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora provido. Recurso do réu não conhecido.